Tribunal: TJES
Processo: 5001448-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-08-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001448-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
e
que não demandem dilação probatória
(STJ,
Súmula nº 393
)
.

2.
As questões suscitadas pel
a
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam demonstrar a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial deferida em seu favor.

3. As provas reunidas nesta fase de cognição não exauriente não demonstram a submissão do crédito representado pela CDA nº 8295165/2018, emitida em 21/05/2018, aos efeitos da recuperação judicial da agravante, deferida a partir de 20/06/2016.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17
de agosto
de 20
21
.

PRESIDEN
TE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001448-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001448-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Telemar Norte Leste S/A
(empresa em recuperação judicial)
contra a decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
da Fazenda Pública
Municipa
l da Serra
, que, em
ação
de

ex
ecução

fiscal ajuizada pelo
Município d
a

Serra
,
rejeitou a
exceção de pré-executividade.

S
ustenta que: (1)
está em processo
de
recuperação judicial, devendo o crédito pleiteado pelo agravado
na ação de execução fiscal
ser habilitado no plano aprovado pela assembleia de credores,
pois
está sujeito aos efeitos da recuperação; (
2
)
o débito indicado na CDA não tem natureza tributária, sendo originado de uma multa administrativa aplicada pelo PROCON;
e
(
3
)
a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo. R
equer
o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID nº 1095142).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição e omissão quanto à natureza concursal do crédito que o agravado pretende executar.

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001448-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, proclama que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual
são exemplo s o s seguinte s precedente s
deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade dos débitos inscritos e a validade dos autos de infração nº 100/2011 e 138/2011, lavrados pelo agravado para apurar o não recolhimento de impostos, multas e taxas supostamente devidas em razão do descumprimento da legislação tributária.

3. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ.

1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo.

3. - Recurso provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 100170031577, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Cabível “exceção de pré-executividade” para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedentes.

2 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 24100352640, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)

As questões suscitadas pel
a
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado,

demanda
m
inequívoca dilação probatória
,
na medida em que visa
m

demonstrar a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial deferida em seu favor.

N
ão obstante, as provas reunidas não
comprovam
,
ao menos nesta fase de cognição não exauriente
, a submissão do crédito representado pela CDA nº 8295165/2018, emitida em 21/05/2018, aos efeitos da recuperação judicial da agravante, deferida
a partir de
20/06/2016.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001448-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
e
que não demandem dilação probatória
(STJ,
Súmula nº 393
)
.

2.
As questões suscitadas pel
a
agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como
de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam demonstrar a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial deferida em seu favor.

3. As provas reunidas nesta fase de cognição não exauriente não demonstram a submissão do crédito representado pela CDA nº 8295165/2018, emitida em 21/05/2018, aos efeitos da recuperação judicial da agravante, deferida a partir de 20/06/2016.

4. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
____
de
____
de 20
21
.

PRESIDEN
TE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.